Tribunal: TJES
Processo: 0001517-32.2019.8.08.0016
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001517-32.2019.8.08.0016

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJETUBA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR. REINTEGRADO NO CARGO. DIREITO AS VANTAGENS E AOS VENCIMENTOS
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que “
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)
.” (AgInt nos EmbExeMS n. 13.520/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.).

2.
Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 0001517-32.2019.8.08.0016

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

PARTES:
MUNICÍPIO DE BREJETUBA, MARTA MARIA MOREIRA CONSTANTINO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (págs. 259-260), por meio da qual o Magistrado da Vara da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba, nos autos da Ação de Cobrança em desfavor do Município de Brejetuba (ES), julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, “
para
condenar o Requerido ao pagamento dos vencimentos, direitos e vantagens desde o afastamento sem remuneração, com incidência de juros e correção na forma do art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, consoante Tema paradigma n.º 905 do STJ, REsp 1495.146-MG, extinguindo o feito, com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I do CPC
”.

A sentença foi de procedência do pedido.

Os Autores buscam os salários que alegam devidos ao marido e genitor VALDIR JOSÉ CONSTANTINO, por ter sido reintegrado ao serviço público municipal após demissão julgada irregular. O período de afastamento entre 15 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2019, após demissão decorrente de processo disciplinar, cessado com o julgamento do mandado de segurança n.º 0001766-51.2017.8.08.0001.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que “
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)
.” (AgInt nos EmbExeMS n. 13.520/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.).

Acerca do tema, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“(...) a invalidação opera ex tunc, vale dizer, 'fulmina o que já ocorreu, no sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem'. É conhecido o princípio segundo o qual os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato administrativo vai alcançar o momento mesmo de sua edição. Isso significa o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de retornar ao status quo ante” (in Manual de Direito Administrativo, 18ª edição, p. 146).

Significa dizer que, tornado nulo o ato que dispensou o servidor, este faz jus a todos os vencimentos, vantagens e benefícios a que teria direito se estivesse em efetivo exercício, conforme determinado na Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PE CONFIRMO A SENTENÇA.